Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. AUTOMÓVEL EM NOME DO CREDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O registro de restrição de circulação junto aos órgãos de trânsito se justifica em hipóteses excepcionais, pois, em regra, cumpre ao credor diligenciar com vistas à localização do veículo. Referida medida deve ser aplicada com ponderação, quando esvaídas as medidas regulares e desde que se mostre necessária e útil ao caso concreto.
2. Diante da dificuldade para a efetivação do processo executivo, pois não encontrados bens expropriáveis aptos à satisfação da dívida, revela-se útil e razoável a penhora e restrição de circulação de veículo de propriedade do devedor, visto contribuir para a localização do bem com vistas à satisfação do crédito exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.